Tribunal: TJSP
Processo: 2321170-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL (MAPASSÔNICO C-SCAN). Inconformismo contra decisão que reconheceu grupo econômico e confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas que o compõem, determinando o prosseguimento da execução também em relação àquelas, até a satisfação do crédito da exequente agravada. Violação ao contraditório e à ampla

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL (MAPASSÔNICO C-SCAN). Inconformismo contra decisão que reconheceu grupo econômico e confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas que o compõem, determinando o prosseguimento da execução também em relação àquelas, até a satisfação do crédito da exequente agravada. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Determinação de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que é medida que se impõe, observando-se o procedimento previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.